Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-48.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Fornecimento de energia elétrica – "Ação de obrigação de fazer com dano moral e pedido de tutela antecipada" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Deserção não configurada – Concessionária ré que ratificou suas razões de apelação – Legitimidade passiva bem caracterizada – Inexistência de litisconsórcio

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Fornecimento de energia elétrica – "Ação de obrigação de fazer com dano moral e pedido de tutela antecipada" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Deserção não configurada – Concessionária ré que ratificou suas razões de apelação – Legitimidade passiva bem caracterizada – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa negativa de religação do fornecimento de energia elétrica – Comprovado fornecimento de energia elétrica no imóvel no período entre 04/09/2013 a 02/06/2019 – Inexistência de prova de que a Municipalidade tenha determinando o corte no fornecimento – Negativa injustificada no fornecimento de serviço essencial que configura falha na prestação dos serviços – Dano moral caracterizado – Indenização bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004347-48.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é
apelado/apelante HELIO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
2
VOTO 40247
APELAÇÃO N° 1004347-48.2020.8.26.0361
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
:
ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA
QUERIDO
APELANTE/APELADA
:
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S/A
APELADO/APELANTE
: HELIO FERREIRA DA SILVA
COMARCA
: MOGI DAS CRUZES
RECURSOS
Apelações
Fornecimento de energia
elétrica “Ação de obrigação de fazer com dano moral e
pedido de tutela antecipada” Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
Inadmissibilidade
Deserção não configurada

Concessionária ré que ratificou suas razões de apelação
Legitimidade passiva bem caracterizada Inexistência
de litisconsórcio passivo necessário
Aplicação das
regras do CDC Incontroversa negativa de religação do
fornecimento de energia elétrica
Comprovado
fornecimento de energia elétrica no imóvel no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
3
entre 04/09/2013 a 02/06/2019 Inexistência de prova de
que a Municipalidade tenha determinando o corte no
fornecimento Negativa injustificada no fornecimento
de serviço essencial que configura falha na prestação dos
serviços Dano moral caracterizado Indenização bem
fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados
Preliminares
rejeitadas Recursos improvidos.
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com dano
moral e pedido de tutela antecipada” (fls. 01/20) julgada parcialmente
procedente (fls. 118/122), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por HELIO
FERREIRA DA SILVA (fls. 124/126) e respondidos pela parte contrária (fls.
130/131), foram acolhidos para conceder a antecipação da tutela (fls.
132/133).
Apelam as partes.
Apelação de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A em fls. 134/156.
Em preliminar, alega que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo, eis que compete ao município organizar e autorizar
o fornecimento de energia elétrica e por ser concessionária de serviço
público delegado pela União, deve executar seus serviços nos limites e
condições legais estabelecidos, sendo que deixou de distribuir energia
elétrica na unidade consumidora do apelado em atendimento a ordem direta
recebida do município.
Ainda em preliminar, afirma que caso não seja
reconhecida sua ilegitimidade passiva, deve ser deferido o litisconsórcio
passivo necessário do Município de Mogi das Cruzes, nos termos do artigo
196 da CF e artigos 114 e 115, ambos do CPC.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que deixou de fornecer energia elétrica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
4
imóvel do apelado, por estar situado em área ambiental, em que necessita
de licença do órgão competente, conforme artigo 27 da Resolução no
414/2010 e artigo 28 da Lei no 15.913/2015.
Diz que, o direito do apelado, não pode se sobrepor ao
direito da coletividade, sendo que o determinado pela r. sentença importa
em violação ao disposto no artigo 225 da CF, que dispõe sobre a proteção
ao meio ambiente.
Salienta que, o apelado, não comprovou a obtenção da
devida licença pelo órgão competente, nos termos do artigo 48 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, razão pela qual a apelante não pode ser
compelida a cumprir a obrigação de fazer deferida pela r. sentença.
Afirma que, inexistindo autorização para o fornecimento
de energia elétrica, ante a desídia do apelado que abandonou o processo
administrativo instaurado, não se verifica a existência de falha na prestação
dos serviços da apelante, não havendo que se falar em dano moral.
Sustenta que, o apelado, não comprovou a efetiva
ocorrência de abalo moral e, em respeito a vedação do enriquecimento sem
causa e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser
afastada a condenação da apelante ou, ao menos, reduzida a indenização
fixada, bem como o percentual dos honorários advocatícios.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação, ou ao menos a dilação do prazo fixado
para o cumprimento da obrigação de fazer. Colaciona precedentes
jurisprudenciais em abono as suas teses.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 166/175,
alegando em preliminar que o recurso é deserto, ante o recolhimento
incompleto do preparo recursal e o recurso não comporta conhecimento
ante a ausência de ratificação, nos termos da Súmula 418 do STJ.
Recurso adesivo de HELIO FERREIRA DA SILVA em
fls. 176/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
5
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece
parcial reforma, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização
por danos morais, eis que foi arbitrada em valor insuficiente para reparar os
danos causados ao apelante, que ficou privado do serviço essencial
prestado pela apelada.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para majorar a
indenização fixada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em fls. 185/186, a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A, pleiteou a juntada de documentos comprovando o
cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença (fls. 187/197).
A EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo em fls. 201/205.
Outrossim, a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A foi intimada para se manifestar sobre as preliminares
arguidas nas contrarrazões em fls. 166/175. E nos termos dos artigos 1o e 2o
da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram
intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 207/208).
Em atendimento ao determinado, a EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A apresentou manifestação em fls. 210,
requerendo a juntada do comprovante de recolhimento do complemento do
preparo recursal em fls. 211/212.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 213.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo
de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (fls. 157/158 e
211/212), todavia ausente o preparo do recurso adesivo de HELIO
FERREIRA DA SILVA por ser beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 53).
É o relatório.
2) De plano, se verifica que nos termos do artigo 1.048,
inciso I, do CPC os presentes autos possuem prioridade na tramitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
6
conforme documento em fls. 47 e decisão em fls. 53.
Das preliminares arguidas nas contrarrazões de
apelação do autor.
Alega o autor, em preliminar nas contrarrazões, que o
recurso é deserto, ante o recolhimento incompleto do preparo recursal e que
o recurso não comporta conhecimento, ante a ausência de ratificação, nos
termos da Súmula 418 do STJ.
Entretanto, além da ré ter comprovado o recolhimento
do complemento do preparo recursal (fls. 211/212), não havendo que se
falar em deserção, diferente do que alegou o autor, após a intimação da
decisão em fls. 132/133, a ré ratificou o recurso interposto, conforme petição
em fls. 163.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as
preliminares arguidas nas contrarrazões do autor.
Das preliminares arguidas nas razões de apelação
da ré.
Alega a Concessionária ré, em preliminar, que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo, eis que compete ao
município organizar e autorizar o fornecimento de energia elétrica, e que
deve ser deferido o litisconsórcio passivo necessário do Município de Mogi
das Cruzes, nos termos do artigo 196 da CF e artigos 114 e 115, ambos do
CPC.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade”.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT
2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
7
o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência
entre a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva é
necessário que a ré seja a responsável pelo cumprimento da obrigação
reclamada pelo autor, que no caso dos autos se refere a religação do
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor.
No caso dos autos, conforme bem observou a nobre
magistrada de primeiro grau, é evidente a legitimidade passiva da ré, eis
que além de ser a responsável direta pelo fornecimento de energia elétrica,
não comprovou a existência de determinação municipal proibindo o
fornecimento de energia no imóvel do autor.
Outrossim, não caracterizada nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 215 do CPC, não é possível determinar a inclusão da
Municipalidade no polo passivo da demanda.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
-
Ação
de
obrigação
de
fazer
-
Fornecimento de energia elétrica (ligação nova) Sentença de procedência
Preliminar de ilegitimidade passiva Afastamento - Concessionária que é
a prestadora do serviço de energia na região em que localizado o imóvel do
autor
Ausência de litisconsórcio necessário do Município
Óbice da
municipalidade, quanto à pretensão do autor, que se apresenta como
questão meramente reflexa ou secundária - Pleito de reversão do julgado,
no mais
Descabimento
Negativa da prestação do serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
8
perquirido pelo autor que não pode ser embasada somente na deduzida
clandestinidade do loteamento Negativa de acesso a serviço público de
caráter essencial e de prestação obrigatória, devidamente comprovada
Risco de violação ao princípio da dignidade humana, o que não se pode
tolerar - Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II, do CPC -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (AP 1004217-64.2018.8.26.0220,
Relatora Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Órgão julgador: 19a Câmara
de Direito Privado TJSP, J. 27/08/2020).
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as
preliminares arguidas nas razões de apelação da ré.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos, revela que o autor HELIO
FERREIRA DA SILVA ajuizou “ação de obrigação de fazer com dano moral
e pedido de tutela antecipada” (fls. 01/20), sob o argumento de que em
meados do ano de 2019, teve o fornecimento de energia elétrica em sua
residência interrompido, com a retirada do poste e apesar de inexistirem
débitos pendentes, ao solicitar a ligação de energia elétrica foi surpreendido
com várias exigências impossíveis de serem cumpridas, ensejando a
injustificada negativa da ré EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
Houve contestação (fls. 58/75) e réplica (fls. 101/106).
Sobreveio a r. sentença (fls. 118/122) que julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a restabelecer o
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, bem como para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
9
Em fls. 132/133, foi sanada a omissão apontada, para
deferir a antecipação da tutela, a fim de determinar o cumprimento da
obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente
caso são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, posto ser o autor consumidor final dos serviços de
fornecimento de energia elétrica, prestados pela Concessionária ré.
No caso vertente, é incontroversa a recusa da
Concessionária ré, em fornecer energia elétrica no imóvel do autor, restando
controvertido se a negativa está justificada, bem como a ocorrência de abalo
moral.
Com efeito, conforme bem observou a nobre magistrada
de primeiro grau, está comprovado que o antecessor do autor, Sr.
LEANDRO DA ROCHA NASCIMENTO, que residia no imóvel atualmente
ocupado pelo autor, recebia o fornecimento de energia elétrica pela
Concessionária ré, através da instalação no 150644389 desde 04/09/2013 a
02/06/2019, conforme declaração emitida pela própria ré em fls. 36/38.
Além disso, está comprovado pelas notificações em fls.
40 e 42 que, ante o pedido de religação do fornecimento de energia elétrica
no mesmo imóvel que era objeto da instalação supra mencionada, a
Concessionária ré exigiu a apresentação de diversos documentos, tais como
planta ou croqui do imóvel; autorizações ou alvarás da CETESB e Prefeitura
Municipal; documentos que demonstrem a existência de construções com
instalações de energia elétrica antes de 07/11/2017 e cópia integral do
inquérito civil mencionado na matrícula do imóvel.
Por outro lado, a Concessionária ré comprovou apenas
que o pedido de religação de energia elétrica no imóvel foi indeferido por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
10
constatar que o imóvel está inserido em área de proteção aos mananciais,
exigindo a apresentação de autorização atualizada da Prefeitura Municipal
para que o pedido seja atendido.
Assim, conforme bem se decidiu na r. sentença, é
evidente a inexistência de recusa justificada para a negativa de religação de
energia elétrica no imóvel do autor, especialmente diante do incontroverso
fornecimento de energia elétrica no mesmo imóvel, no período entre
04/09/2013 a 02/06/2019, tendo em vista que o determinado no artigo 27 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL se refere apenas ao pedido inicial, e não
ao pedido de religação.
Ademais, a Concessionária ré, não comprovou a
existência de efetiva notificação expedida pela Prefeitura Municipal exigindo
o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, tampouco
que o fornecimento de energia elétrica poderá prejudicar o meio ambiente,
inexistindo violação ao disposto no artigo 225 da CF, nada justificando a
negativa em realizar o fornecimento de serviço essencial.
Dessa forma, está configurada a existência de falha na
prestação dos serviços da Concessionária ré, ante a recusa injustificada em
restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, que ficou
privado de serviço considerado essencial, nos termos do artigo 175,
parágrafo único, inciso IV, da CF.
Ressalta-se que a responsabilidade da Concessionária
ré, neste caso, é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade,
direcionada à obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14
do Código de Defesa do Consumidor (“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”).
No que se refere ao dano moral, é oportuno deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
11
anotado que, o dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Da conduta negligente da Concessionária ré, que fez
com que o autor permanecesse sem energia elétrica em seu imóvel,
decorreram diversos transtornos e aborrecimentos, que extrapolam o mero
dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro,
pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser comprovado o
sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Em relação ao “quantum” indenizatório, este deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem
causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das
partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos
imateriais é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte
mera sugestão: o efetivo arbitramento será feito com moderação,
proporcionalmente ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte
econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
12
de cada hipótese”.
Assim, nos termos do artigo 944 do Código Civil,
levando em consideração o dano sofrido pelo autor, sua gravidade e
repercussão, bem como o porte econômico das partes, o “quantum”
indenizatório fixado na r. sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) não
comporta majoração ou redução, eis que arbitrado em quantia justa e
adequada, que se mostra suficiente para reparar os danos causados.
Isso
porque,
conforme
bem
salientou
a
nobre
magistrada de primeiro grau, apesar dos evidentes transtornos sofridos em
razão da injustificada negativa na religação do fornecimento de energia
elétrica, está incontroverso que o pedido foi apresentado quando o autor
passou a residir no imóvel, sendo admitido que o mesmo conseguiu obter o
fornecimento de energia através de outra empresa.
Portanto, deve ser mantida a indenização no “quantum”
arbitrado na r. sentença, que atende os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação, e não causa o enriquecimento sem
causa do autor.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Pedido de restabelecimento de energia elétrica a
imóvel cujo fornecimento era contínuo há mais de dez anos Necessidade
de prévia licença ambiental ou autorização da Prefeitura local

Descabimento
Imóvel localizado em área que prescinde de prévio
licenciamento
Danos morais configurados
Montante indenizatório
mantido - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido.” (AP
1000091-95.2019.8.26.0523, Relator Des. Melo Bueno, Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambos os recorrentes, as razões expendidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004347-48.2020.8.26.0361 -Voto no 40247
13
recursos não abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ANA CLAUDIA DE
MOURA OLIVEIRA QUERIDO, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor, serem
majorados para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento aos recursos.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator